Tribunal: TJPA
Processo: 0807912-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807912-24.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO COSTA PAULA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
negar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PAULA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra a decisão interlocutória de (Id. 1024702, págs. 63/65), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0852462-74.2018.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu a tutela de urgência para que a parte ré/agravada limitasse dos descontos do requerido em seu contracheque e conta corrente em 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Sustenta, em suas razões, que os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente em que recebe os seus proventos são patamar superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida infringem o art. 126 da Lei n. 5.810/1994 e o Decreto Estadual n. 2.071/2006 pelo que merece reforma a decisão de primeiro grau, vez que não observou os limites legais. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento
inaudita altera pars
. Juntou decisões judiciais.

Em Id. nº 1050506, a Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a parte agravada se abstenha de efetuar descontos superiores ao percentual de 30% (trinta por cento), sobre os vencimentos líquidos daquela em relação aos descontos efetivados em conta corrente, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em decisão interlocutória (ID. 1467989), indeferi o pedido de efeitos suspensivo ao presente recurso, em razão de não se encontrarem presentes nos autos elementos autorizadores da medida.

Em Id. nº 1620007, o gravado apresentou as contrarrazões recursais.

Em despacho, Id. nº 1739280, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, considerando que o presente Agravo de Instrumento se refere à demanda de servidor público,
não cabe a atuação de Órgãos ligados à Seção de Direito Privado deste

E. Tribunal de Justiça, como é o caso da 1ª Turma de Direito Privado
, motivo pelo qual entendo que devem os autos serem remetidos a uma das Turmas de Direito Público, que possui competência regimental para o processamento e julgamento do presente feito.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, (Id. nº 2583037).

É o breve relato
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que a parte autora firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravada, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em seu contracheque e sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que não merece prosperar as razões expostas nas razões recursais da agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Ressalto que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇÃO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE CARTÃO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelação em Ação Anulatória de Débito com pedido de Suspensão de Descontos:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da sucumbência.

3.

A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmação de que seriam indevidos, pugnando pela repetição de indébito, danos morais e inversão dos ônus da sucumbência.

5.

No que tange ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua inicial, que decorre da repactuação das operações n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da liberação, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, não havendo, outrossim, a demonstração de fraude ou de procedimento irregular.

6.

Quanto ao Contrato n.° 2482523, insta consignar que decorre da liberação de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento de fls. 162.

7.

No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls. 103-165, o log das operações realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207), não haver indícios de irregularidades nas transações bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram feitas de forma presencial ou por cartão da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., não havendo demonstração acerca da ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituição bancária.

8.

As operações bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, não se submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, não incide a limitação legal de desconto em 30% (trinta por cento)
.

9.

Não demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questões recursais.

10.

Manutenção da sentença de improcedência.

11.

Recurso conhecido e improvido.

(2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19).

APELAÇO EM AÇO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇO LEGAL - OBSERVÂNCIA -
CRÉDITO ROTATIVO QUE NO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003
- ALTERAÇO DA FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Cumulada com Devolução de Valores Descontados Indevidamente e Indenização por Danos: Prima facie, em que pese ter sido requerida a antecipação de tutela para a suspensão do desconto efetivado na folha de pagamento da autora, ora apelante, firmo entendimento quanto restar prejudicado, face o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como face a apreciação do mérito da demanda.

2.

Análise das questões preliminares, com a ressalva de que o pedido de Justiça Gratuita fora arguido nesta sede e, em que pese terem sido arguidas as teses de violação ao princípio da Inafastabilidade e ausência de fundamentação como mérito, que seu eventual acolhimento redundaria em reconhecimento de nulidade de sentença por error in procedendo, razão pela qual aprecio-as nesta sede.

3.

MÉRITO: a questão principal gravita em torno da alegação de demonstração da possibilidade jurídica do pedido, devolução dos valores indevidamente pagos e configuração do dever de indenizar. A decisão atacada extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de impossibilidade jurídica a partir da contração voluntária de empréstimo do tipo Consignado em Folha de Pagamento e Empréstimo na modalidade de Crédito Rotativo, denominado como BANPARÁCARD. A recorrente é Servidor Pública Estadual, no cargo de Professor, auferindo renda de líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos) e que firmou com o requerido o Contrato de Crédito Consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, n.° 1352562, o qual fora renegociado, obtendo-se parcela no valor de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), descontada em folha de pagamento, tendo, outrossim, contraído novo empréstimo na modalidade Banparácard diretamente em sua Conta Bancária no valor de R$ 1.311,03 (Hum mil trezentos e onze reais e três centavos). A soma dos descontos inquinados de ilegalidade alçou a quantia de R$ 2.050,19 (dois mil e cinquenta reais e dezenove centavos), a qual comprometeria 58,45% (cinquenta e oito por cento e quarenta e cinco décimos) de seus rendimentos, ultrapassando os 30% (trinta por cento) descritos em Lei, o que, segundo o Princípio da Adstrição, faz ultrapassar a questão da impossibilidade jurídica do pedido e por se tratar de matéria exclusivamente de direito permite o julgamento por causa madura, nos termos do art. 515, §3º do Código de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 1013, §3° do CPC/2015. Os empréstimos consignados submetem-se aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem limitação legal de 30% (trinta por cento) de desconto, restando a consignado efetivada no contracheque da autora na monta de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), os quais, considerando a remuneração líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos), perfazem o percentual de 21,07% (vinte e um por cento e sete décimos avos),
salientando que estes descontos tem natureza jurídica diversa do BANPARÁCARD que decorrem de crédito rotativo diretamente contratado na Conta Corrente do recorrido.

4.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é possível proceder ao desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislação regedora, não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, observadas outras especificidades.

5.

Não se verifica a ilegalidade dos descontos objurgados,
estando, entretanto, diante de um caso de improcedência, ou seja: de julgamento com apreciação de mérito e não de impossibilidade jurídica do pedido, que redunda na não apreciação do mérito, devendo, assim, a fundamentação da sentença ser alterada de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Recurso conhecido e improvido, com a alteração tão somente a fundamentação da sentença de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Decisão unânime. (2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08)
.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 12/02/2020